Tribunal: TJSP
Processo: 1503949-43.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inscrição em dívida ativa de débitos relativos ao serviço de fornecimento de água.
COMPETÊNCIA INTERNA. Competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira da Seção de Direito Privado deste E. TJSP, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, para processar e julgar as ações que envolvam obrigações irradiadas de contratos de

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Inscrição em dívida ativa de débitos relativos ao serviço de fornecimento de água.
COMPETÊNCIA INTERNA. Competência preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira da Seção de Direito Privado deste E. TJSP, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, para processar e julgar as ações que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços e de fornecimento de água. Precedentes do C. Órgão Especial deste E. TJSP.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos à 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público., nos termos do artigo 3o, II, da Resolução no 623/2013 deste E. TJSP.